Tribunal: TCU
Processo: 000.295/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Aloysio Navarro de Aquino, contra o Acórdão 194/2024-TCU-Segunda Câmara, que apreciou Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor da Sra. Miriam Facchini Barbosa, dos Srs. José Braz e Aloysio Navarro de Aquino e da empresa Infrater Engenharia Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, que tinha como objeto o instrumento descrito como Recuperação de Erosão com execução de contenção e Reconstrução de Pontes.

Inteiro teor:
VISTOS, Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Aloysio Navarro de Aquino, contra o Acórdão 194/2024-TCU-Segunda Câmara , que apreciou Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor da Sra. Miriam Facchini Barbosa, dos Srs. José Braz e Aloysio Navarro de Aquino e da empresa Infrater Engenharia Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, realizadas por meio do Termo de compromisso 080/2012, de registro Siafi 672337, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e Município de Muriaé/MG, que tinha como objeto o instrumento descrito como "recuperação de erosão com execução de contenção e reconstrução de pontes". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Aloysio Navarro de Aquino para, no mérito, rejeitá-los. 9.2. dar conhecimento da presente deliberação à recorrente e aos demais interessados.